Tribunal: TJSP
Processo: 2318427-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Jucelina Silva contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, alegando ilegitimidade passiva por ter cedido os direitos sobre o imóvel antes do fato gerador.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Jucelina Silva contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, alegando ilegitimidade passiva por ter cedido os direitos sobre o imóvel antes do fato gerador.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante, que cedeu direitos sobre o imóvel por contrato particular, pode ser considerada parte legítima para responder pela execução fiscal de IPTU.
III. Razões de Decidir
3. De acordo com o art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, sendo que a propriedade se transfere com o registro no Cartório de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva tanto do possuidor quanto do proprietário registrado para responder pelo IPTU, não sendo suficiente a cessão de direitos por contrato particular para afastar a responsabilidade tributária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva para o IPTU recai sobre o proprietário registrado ou possuidor a qualquer título. 2. A cessão de direitos por contrato particular não afasta a responsabilidade tributária sem o devido registro.
Legislação Citada:
Código Tributário Nacional, arts. 32, 34, 123.
Código Civil, art. 1.245.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/06/2009.
TJSP, Agravo de Instrumento 2129476-91.2022.8.26.0000, Rel. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 22/09/2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2220367-61.2022.8.26.0000, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2022.